Tribunal: TJDFT
Processo: 0005199-33.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0005199-33.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: MARIANGELA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Mariangela Marques dos Santos (ID 20288598) para remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, ante o julgamento da apelação que manteve a r. sentença indene, conforme acórdão n. 1284551 (ID 20279496). Observa-se, no entanto, que as partes litigantes foram intimadas por diário eletrônico no dia 5/10/2020, sem que tenha sido registrada ciência pelo sistema. Nesse sentido, há que se respeitar os prazos legais, inclusive para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte. Transcorrido o prazo legal sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora